Tribunal: TJBA
Processo: 8001284-89.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001284-89.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DE JESUS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação por danos morais decorrentes de negativação indevida de débito desconhecido pelo autor. O embargante alega omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao fixar os parâmetros da condenação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, visto que a matéria foi devidamente enfrentada conforme as provas dos autos e a legislação vigente. 4. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito ou à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/
Presidente

Procurador(a) de Justiça

01